Tribunal: TJSP
Processo: 1005247-66.2023.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – Morte natural – Cobertura não abrangida pela apólice – Exclusão expressamente prevista em contrato – Indenização indevida – Sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP – JUSTIÇA GRATUITA. Preenchimento dos requisitos legais. Deferimento, com efeito ex nunc. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.